Tribunal: TCU
Processo: 038.250/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3375/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 82), ao representante, fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.250/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Speedmais Soluções Ltda. (22.148.707/0001-82). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Breno Muniz Durães Maia (31.487/OAB-PE), representando Speedmais Soluções Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. dar ciência ao Banco do Nordeste do Brasil, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no PE 2021/101, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) adoção de critério único de comprovação de capacidade técnica dos licitantes, qual seja, volume mensal mínimo de atendimentos humanos, o que pode restringir a participação de interessados, em dissonância com o princípio da competitividade, previsto no art. 31 da Lei 13.303/2016; b) ausência, nos estudos técnicos preliminares (ETP), de estudo prévio de mercado, demonstrando que se buscou conhecer as soluções disponíveis que melhor atendessem às necessidades do Banco consubstanciadas na definição do objeto dessa licitação e apontando a vantajosidade do modelo de contratação por postos de trabalho em detrimento de outras soluções disponíveis no mercado, a exemplo da contratação integral dos serviços, incluindo solução tecnológica de apoio ao Contact Center, ferindo os princípios da eficiência e da economicidade, constantes do art. 31 da Lei 13.303/2016, e não observados elementos mínimos de planejamento dispostos no art. 42, VIII, da mesma lei;